Tribunal: TJDFT
Processo: 0712652-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO TEMPORÁRIA. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE – DILIGÊNCIAS JÁ REALIZADAS – QUESTÃO DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus criminal, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que decretou prisão temporária no curso de investigação policial destinada à apuração dos crimes de tráfico de drogas, lavagem de capitais e organização criminosa. A defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal iminente, ao argumento de que o decreto prisional teria sido proferido com fundamentação genérica, sem individualização da conduta, bem como que a medida não se mostraria necessária diante do cumprimento prévio de diligências investigativas, inclusive busca e apreensão sem resultados relevantes quanto ao paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) a legalidade do decreto de prisão temporária à luz dos requisitos da Lei no 7.960/89; (ii) a alegada ausência de fundamentação concreta e individualizada da decisão judicial; (iii) a imprescindibilidade da medida cautelar para o regular prosseguimento das investigações e a preservação das provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão temporária encontra amparo no art. 1o, incisos I e III, alínea “n”, da Lei no 7.960/89, diante da existência de indícios concretos de participação em crime de tráfico de drogas e em organização criminosa.
2. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea e individualizada, com indicação objetiva de elementos que vinculam o investigado ao núcleo financeiro da organização criminosa, inclusive quanto à movimentação e ao transporte de valores em espécie.
3. A complexidade da investigação e a atuação estruturada do grupo criminoso evidenciam a imprescindibilidade da custódia cautelar para evitar a destruição, ocultação ou manipulação de provas ainda não localizadas.
4. A não apreensão de objetos ilícitos ou de aparelho celular durante o cumprimento de diligências anteriores não afasta os pressupostos da prisão temporária, por se tratar de medidas cautelares distintas, com finalidades próprias.
5. O habeas corpus não se presta à análise aprofundada da validade das provas nem à declaração de sua imprestabilidade, sob pena de indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Habeas corpus admitido e ordem denegada.
Tese de julgamento: A prisão temporária é medida legítima quando demonstrada, de forma concreta e individualizada, a imprescindibilidade da custódia para a investigação de crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, ainda que já tenham sido realizadas diligências preliminares. Dispositivos legais citados: Art. 1o, incisos I e III, alínea “n”, da Lei no 7.960/89; Art. 2o, § 4o, da Lei no 8.072/90.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1653988, 0738583-75.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Amarante, 1a Turma Criminal, julgado em 26/01/2023; TJDFT, Acórdão 1947191, 0744563-32.2024.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 28/11/2024.